Tribunal: TJDFT
Processo: 0708342-61.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Roubo. Provas. Princípio da insignificância. Pena. Conduta social. Consequências do crime. Fração.
1 - A palavra da vítima - de que o réu, mediante violência, subtraiu pertences seus - corroborada pelo depoimento de testemunhas é suficiente para condenação pelo crime de roubo.
2 - O princípio da insignificância não se aplica nos crimes cometidos com violência ou grave ameaça, em que evidente a periculosidade social da ação.
3 - Alegação genérica - de que o réu é pessoa perigosa - não justifica a valoração negativa da conduta social, sobretudo se o juízo de valor é amparado em condenações anteriores.
4 – As consequências do crime somente justificam o aumento da pena-base se expressivo o prejuízo material causado à vítima.
5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Excessiva a fração adotada, reduz-se a pena-base.
6 - Apelação provida em parte.